Tribunal: TJDFT
Processo: 0709120-67.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de efeito suspensivo formulado por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA no bojo da apelação interposta em face à sentença que confirmou tutela de urgência e julgou procedentes os pedidos na ação de obrigação de fazer ajuizada por A.J.I.F. Peço licença para adotar o relatório da sentença, que ora transcrevo: “Trata-se de ação ajuizada por A.J.I.F, menor impúbere, representada por sua genitora L.S.I., em desfavor de AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA, partes qualificadas na inicial. A autora alega que é beneficiária adimplente do plano de saúde oferecido pelo réu desde 24/04/2019; que se submete a tratamento oncológico por estar acometida por Neuroblastoma metastático de alto risco; que, conforme relatório médico de 18/05/2022; teve piora em seu quadro clínico, sendo solicitado, em caráter de urgência, a realização do tratamento quimioterápico com o medicamento TOPOTECANO, além de outros fármacos para o controle da doença. Contudo, o pedido foi negado sob a justificativa de que o referido medicamento não possui indicação em bula Anvisa para a patologia e para uso pediátrico, não estando, portanto, dentro da cobertura contratual. Diante desses fatos, requer a condenação do réu a custear e fornecer o medicamento HYCAMTIN, cujo princípio ativo é o TOPOTECANO 0,75mg/m/dia IV por 5 dias para tratamento quimioterápico, conforme solicitação médica. Requer a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais. Inicial ao ID n. 125407635. Aditamento ao ID n. 125837754. Foi deferida a gratuidade de justiça à autora, ID n. 126755459. Decisão de ID n. 125409986 deferiu tutela de urgência para “determinar que o réu autorize e custeie o medicamento TOPOTECANO (HYCAMTIN) e demais medicamentos indicados no relatório médico juntado aos autos, além dos materiais necessários, sob pena de multa diária à razão de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que incidirá enquanto não for cumprida a decisão, nos termos do art. 537, §4o do CPC.” O réu foi citado e intimado, ID n. 1254645630. Contestação ao ID n.128059531. Em sua defesa, o réu sustenta que o tratamento prescrito pelo médico assistente da autora não se encontra nos casos indicados no Rol de Procedimento da ANS, tratando-se de indicação “Off Label”, porquanto não consta estudos e literatura médica devidamente comprovada, de que o referido medicamento é indicado para a sua patologia na fase em que se encontra. Defende que não há cobertura determinada pela ANS para tratamento clínico ou cirúrgico experimental, isto é, aquele que emprega medicamentos, produtos para a saúde ou técnicas não registrados/não regularizados no país, aquele considerando experimental pelo Conselho Federal de Medicina ou pelo Conselho Federal de Odontologia, ou, ainda, aquele que não possui as indicações descritas na bula/manual registrado na ANVISA, de uso off-label. Argumenta que, ainda que se entenda que o Rol mencionado possui caráter meramente exemplificativo, o risco assumido pela seguradora de saúde está limitado a esse, não podendo ser obrigada a arcar com responsabilidade além daquela para a qual se preparou. Afirma não haver qualquer conduta ilícita de sua parte, não havendo que se falar, portanto, em dano moral. Pugna pela improcedência dos pedidos. A parte autora se manifestou em réplica (ID n. 131284419), rebatendo os argumentos da contestação e reiterando os pedidos da exordial. Manifestação do MPDFT ao id. 132147028.” Sobreveio sentença que julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial para, confirmando a tutela de urgência deferida, condenar o réu a: a) autorizar e custear o medicamento TOPOTECANO (HYCAMTIN) 0,75mg/m2/dia IVpor por 5 dias, e demais medicamentos indicados no relatório médico conforme relatório medido ao ID Num. 125407644. b) pagar o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por danos morais, com incidência de correção monetária pelo INPC a contar da data desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acréscimo de juros de mora de 1% ao mês, desde a data da citação. Declaro resolvido o mérito do processo, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Em face da sucumbência, condeno o réu no pagamento das custas e demais despesas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, conforme critérios do artigo 85, §2o, do CPC.” (ID. 44769728 - Págs. 1/6). AMIL interpôs apelação. Formulou pedido de efeito suspensivo por existir “possibilidade de adoção de multa por descumprimento” e “situação que poderá acarretar eventual constrição de bens da ora peticionante e tumulto processual”. No mais, repristinou os fundamentos da contestação (ID. 44769731 - Págs. 1/30). Preparo regular. Contrarrazões no ID. 44769739. É o relatório. Decido. A tutela provisória, disciplinada nos artigos 294 e seguintes do Código de Processo Civil é cabível ab initio litis, quando será denominada tutela antecedente, ou no curso da ação quando terá caráter incidental. A sistemática processual previu a possibilidade de concessão da tutela provisória no processo de conhecimento tanto no primeiro grau de jurisdição, como em grau recursal, lembrando que, via de regra, os recursos não impedem a eficácia da decisão. A tutela urgência possuem requisitos próprios e gerais (art. 300) ou específicos na fase recursal (art. 995), quando a pretensão for obter efeito ativo ou suspensivo. Num e outro caso, a parte deverá demonstrar a probabilidade do direito ou sucesso recursal, assim como o risco de dano ou resultado útil do processo para obter o efeito suspensivo ou, em sede de tutela de urgência, o provimento total ou parcial da pretensão recursal (art. 1.019, I). Portanto, sempre que faltar previsão legal específica, o relator poderá impedir a eficácia da decisão recorrida, concedendo efeito suspensivo ao recurso despojado desse efeito. Nesse sentido, o parágrafo único do art. 995 prescreve que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Considerando que essa regra insere-se no capítulo concernente às Disposições Gerais dos recursos, ela se aplica a todas as suas espécies, inclusive à apelação, nos termos do entendimento majoritário da doutrina[1]: Toda a decisão recorrível tem eficácia imediata, mesmo que o recurso não tenha, ainda, sido interposto. O efeito imediato da decisão é a regra; a suspensão desses efeitos, a exceção. Relativamente ao sistema processual anterior, o CPC inverteu a sistemática da eficácia da decisão recorrida. No CPC/1973, sempre que a lei silenciasse, ao recurso deveria ser conferido efeito suspensivo. No caso do RE, REsp e Ag, a lei dispunha expressamente em sentido contrário, dando-lhes efeito apenas devolutivo, de sorte que sua interposição não impedia a eficácia da decisão impugnada. O ROC (CF 102 II e 105 II) era recebido apenas no efeito meramente devolutivo, já que cabível apenas de sentença denegatória de MS, que tem cunho declaratório negativo, decisão essa que não necessita ter seus efeitos negativos suspensos (Nery. Recursos 7 , n. 3.5.2.1, p. 430). O CPC 995 prevê que a regra é o recurso – qualquer recurso – ter apenas efeito devolutivo, sendo o efeito suspensivo a exceção, que só deverá ser acolhida nos casos do CPC 995 par.ún. As regras de todos os recursos acerca do efeito suspensivo foram unificadas, não havendo mais situações específicas com a apelação, o agravo ou os recursos para os Tribunais Superiores. No presente caso, a sentença confirmou a tutela de urgência concedida initio litis. A hipótese se amolda à previsão do art. 1.012, §1o, inciso V, do CPC: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. Com efeito, em uma análise perfunctória dos fatos e documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes os requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo. A questão sub judice perpassa pela análise acerca da natureza do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, cuja discussão foi tormentosa e controvertida na jurisprudência, máxime diante de recente divergência entre as duas turmas do Superior Tribunal de Justiça com competência para matéria de direito privado. Mas recentemente foi pacificada através do julgamento do EREsp 1886929 pela Segunda Sessão do próprio Tribunal, quando foram firmadas as seguintes teses: “1. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo; 2. A operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol; 3. É possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra rol; 4. Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.” (EREsp n. 1.886.929/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 3/8/2022.) Na oportunidade, a corte entendeu que não haveria obrigatoriedade de cobertura do tratamento quando existisse outro procedimento eficaz, efetivo e seguro para a cura do paciente e já incorporado ao rol. Numa interpretado a contrario sensu, seria possível a determinação de cobertura caso os meios ou procedimentos já conhecidos e disponibilizados se mostrarem ineficazes ou ineficientes. Mas após esse julgamento sobreveio a Lei no. 14.454/2022, reverteu o entendimento sufragado pela corte superior e declarou o rol da ANS como exemplificativo. Mas ainda assim fixou diretriz para a cobertura fora do parâmetro fixado pela agência de saúde: § 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.” (NR) Portanto, é cabível o juiz determinar a cobertura de medicamento ou tratamento pelo plano de saúde em condições diversas daquelas fixadas pelo STJ (distinguishing) e desde que, à luz das razões apresentadas e observadas as particularidades do caso concreto ou legal, estiver amparo na saúde em evidência ou recomendação por órgão técnico. No caso sub judice, a AMIL discorreu longamente acerca da natureza do rol de procedimentos e de que a prescrição do medicamente se daria off label, ou seja, fora das hipóteses indicadas na bula pelo respectivo laboratório. E acrescentou que não haveria cobertura para a moléstia que acomete a autora. Se o plano de saúde não declinou a existência de qualquer outro procedimento eficaz, efetivo e seguro para cura e que possa substituir aquele prescrito pelo médico assistente, não há vedação expressa de cobertura no contrato – negativa apenas por não constar no rol da ANS - tampouco o uso off label contrariaria os critérios da saúde em evidência ou órgãos reguladores nacionais ou internacionais, cabível a cobertura pela operadora do plano. Enfim, não há elementos indicativos de que o procedimento prescrito pelo médico afrontaria “ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico”, ou recusa de sua adoção pela CONITEC ou organismo internacional de saúde. Diante desse quadro, é impossível exarar qualquer juízo delibatório neste momento e no sentido de que haveria a probabilidade do direito ou sucesso recursal. Lado outro, o risco de dano irreversível milita em favor da suplicante. Eventual postergação do cumprimento da obrigação de fazer, poderá causar prejuízo ao tratamento, comprometendo a saúde, a dignidade e a própria vida da paciente. Com relação aos argumentos de desproporcionalidade da multa cominatória pelo descumprimento da ordem judicial, eles não são suficientes para, liminarmente, proceder sua modificação, se considerado o bem jurídico a ser protegido e o atual quadro de saúde da demandante. De mais a mais, não se evidencia qualquer teratologia ou ilegalidade flagrante na sentença que confirmou a tutela de urgência, consideradas as especificidades do caso concreto: paciente oncológico grave, que não respondeu ao tratamento convencional e necessita urgentemente de reiniciar o procedimento com o fármaco indicado pelo médico assistente. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião do julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Preclusa essa decisão, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de junho de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15 [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. E-book. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2018.